Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-63.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008728-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS - CPF: 545.180.161-49 (RECORRENTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.297.187/0001-03 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP - CNPJ: 24.891.857/0001-07 (RECORRIDO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1008728-63.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO

MONACO AUTO CENTER EIRELI – EPP

Recorrido(s):

EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –
Em relação à audiência de instrução perquirida pela recorrente APROVEL fica rejeitada pois poderia a mesma ter comprovado via prova documental eventual atraso por culpa de terceiro, podendo trazer aos autos notificação ou reclamação efetivada à empresa fornecedora das peças, o que não se evidenciou.
RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURADORA – SINISTRO - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a privação de veículo motivada pelo excesso de prazo para a realização do conserto de veículo.

O fato ocorrido, decorrente da falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e provido da Recorrente

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP .

Recurso conhecido e parcialmente provido da APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL PARA
:

1
.
condenar
as partes rés, de forma solidária, na reparação por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, computada a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizado a partir da citação;

2.

condenar
as partes rés, de forma solidária, em multa pelo descumprimento da liminar em favor da parte autora na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte Recorrente

APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais, alega que os fatos ocorridos se deram em virtude da necessidade de solicitação de peças ao fabricante, justificando a demora ocorrida para o conserto, inexistindo ato ilícito a ensejar a compensação moral pleiteada. Reputa ainda indevida a multa por descumprimento de liminar, referente ao carro reserva, pois o mesmo foi disponibilizado, porém recusado pela autora alegando ser velho o veículo e não possuir seguro. Alega ainda preliminar de cerceamento de defesa.

Requer a improcedência da ação, que seja anulada a multa por descumprimento de liminar e alternativamente, pela redução do valor da condenação.

A parte Recorrente

MONACO AUTO CENTER EIRELI – EPP,
alega ausência de falha na prestação dos serviços e sua ilegitimidade passiva, pois o conserto do veículo fica condicionado a autorização emanada pela seguradora, bem como entrega das peças solicitadas. Requer a improcedência da ação diante da ilegitimidade da parte.

A Recorrida, apresentou contrarrazões, refutando
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Preliminarmente, constato a desnecessidade do recebimento do recurso no
efeito suspensivo,
posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte Recorrente.

E, em relação à preliminar de cerceamento de defesa alegada pela APROVEL, é de ser rejeitada pelo fato de que a mesma poderia ter comprovado com documentos perante a empresa fornecedora das peças, dentre elas: notificação judicial ou extrajudicial, bem como mero protocolo de reclamação, não sendo prova testemunhal suficiente a demonstrar tais fatos, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Quanto a recorrente
MONACO AUTO CENTER EIRELI – EPP,
desde a peça de contestação, argumenta a
preliminar
ilegitimidade passiva
diante da presente lide, no qual entendo que deve ser acolhida, considerando que a referida oficina mesmo sendo prestadora de serviço, depende de autorização da seguradora para realização dos serviços, bem como, previsão e envio das peças para prosseguimento nos reparos, o que não ocorreu por parte da primeira Reclamada, inexistindo elementos a autorizarem a impor qualquer responsabilidade à oficina se a fonte pagadora / seguradora não autoriza o conserto, em seu prazo, forma e condição.

Assim, acolhe-se a ilegitimidade passiva da Recorrente MONACO AUTO CENTER EIRELI – EPP
,
ante a ausência de qualquer ilícito.

Insta registrar que o automóvel foi retirado do pátio da oficina MONACO AUTO CENTER no dia 12/09/2019, através de guincho, atendendo a determinação da seguradora APROVEL, sem a realização de qualquer reparo.

Após verificar detidamente o conjunto probatório carreados aos autos, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço exclusivamente por parte SEGURADORA - APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO.

O sinistro ocorreu em 13/06/2019 e foi pago a franquia pela autora em 14/06/2019, sendo solicitado e enviado pela MONACO AUTO CENTER o orçamento em 13/06/2019, sem retorno da seguradora.

A mera apresentação de pedidos de peças perante a concessionária, em si mesmo, não se traduz em fato a elidir a responsabilidade da empresa, até porque se observa a demora de mais de 40 dias sem que sequer tenha havido o início do conserto do veículo, gerando atraso injustificado, de onde, o veículo estava na oficina e chegou a ser retirado do local, sendo culpa exclusiva da recorrente APROVEL a demora evidenciada.

Portanto, restou demonstrado que a Seguradora APROVEL nunca autorizou a realização dos serviços, sendo inconteste que o conserto do veículo dependia única e exclusivamente da aprovação dos orçamentos encaminhados.

A demora excessiva configura a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

No caso dos autos, o dano moral decorre do simples e injustificado atraso no reparo do veículo, dispensando-se a prova do prejuízo dele advindo, configurando-se
in re ipsa
, ainda mais, quando se tem que recorrer ao judiciário para solução do conflito por ter esgotado as vias administrativas.

No tocante ao carro reserva, fora disponibilizado após concessão de medida liminar ID

4514852
8, porém, houve a recusa da autora em utiliza-lo, alegando ser velho o automóvel (FIAT/ IDEA ESSENCE 1.6, ANO 2013/2014) e sem seguro, entendendo assim o juiz a quo, que houve descumprimento de ordem judicial e arbitrando multa de R$2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, vislumbro que a liminar fora atendida dentro do prazo e a recusa em utilizar o carro reserva é uma faculdade da consumidora, pois não há previsão contratual de especificação de ano, marca e modelo que deverá ser colocado a disposição do consumidor em situação de sinistro.

Portanto, verifico que a multa por descumprimento de sentença não é devida, devendo ser excluída.

Entretanto o valor fixado de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais deve ser mantido
, pois reflete as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa e ainda atende ao caráter preventivo e reparador.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
MONACO AUTO CENTER EIRELI – EPP, e via de consequência, em relação à esta julgo extinto o feito sem julgamento do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva, moldes do artigo 485, VI do NCPC
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente

APROVEL - ASSOCIACAO DE PROTECAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE MATO GROSSO,
apenas para excluir a multa de astreintes, mantendo a condenação em danos morais conforme arbitrado em sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020